Tribunal: STF
Processo: HC 189502
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vidal de Souza Filho, advogado, em benefício de Deyvid Oliveira Dantas dos Santos, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.052/BA.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido).
    Os fatos estão descritos na denúncia da seguinte forma:
    “Segundo restou apurado no dia 08 de julho de 2013, foi registrado na Delegacia desta cidade a morte de Cleidson Dias Cardoso por ter sido atingida por disparos de arma de fogo. Constatou-se que o crime foi praticado por volta das 1h30 na referida data quando a vítima ainda se encontrava na porta de casa, situada na rua Barão do Rio Branco, n. 201 nesta cidade.
     Através de informações prestadas por familiares o crime teria sido praticado por vingança e o suspeito seria morador da cidade de Itapé/BA conhecido por ‘Faísca de Tal’ e estaria acompanhado do denunciado.
    (…). O denunciado e vítima já haviam entrado em atrito por razões fúteis, perdurando as desavenças por cerca de três anos. Segundo declarações, a primeira desavença surgiu quando a vítima teria emprestado uma peça de som automotiva ao denunciado e este não teria devolvido no prazo acertado. Diante desse fato várias discussões foram geradas, tendo a vítima feito uma proposta ao denunciado (que Deyvid comprasse a referida peça pela quantia de RS 550,00) e mais uma vez o denunciado não cumpriu o compromisso assumido. 
    (…). Testemunhas relatam que em dezembro de 2012, na cidade de Floresta Azul/BA a vítima estava em um bar da referida cidade com o seu som automotor ligado quando chegou Deyvid com sua namorada e o mesmo teria pedido a uma amiga em comum a vítima que Cleidson colocasse certa música para tocar, tendo Cleidson se recusado. Minutos depois o som de Cleidson parou de funcionar o que foi motivo de ‘gozações’ por parte de Deyvid. Então o denunciado ligou o seu som e pouco tempo depois o seu módulo desarmou, o que também foi motivo de ‘gozações’ por parte do grupo de pessoas que estavam como Cleidson. 
    A testemunha Richarles conta ainda que durante o resto da tarde os dois grupos ficaram no local sempre trocando indiretas, até que este e o denunciado entraram em luta corporal Richarles salienta que Cleidson em momento algum participou da briga com Deyvid, porém o denunciado deixou de falar com os mesmos e disse ainda que iria se vingar dos três (Cleidson, Richarles e ‘Bida’) afirmando que dos três o que ele tinha mais raiva era Cleidson, pois teria sido o causador de tudo. 
    (…). O laudo de exame pericial do local do crime indica que o atirador achava-se posicionado frontalmente e na linha diagonal em relação à vítima e que um projétil de arma de fogo foi coletado na lateral direito, no sentido de que entra ficou evidenciado que a vítima já estava entrando em sua residência quando foi surpreendido pelo denunciado que disparou contra ele os disparos de arma de fogo atingindo a região torácica, causando-lhe hemorragia interna que o levou a óbito”.
    Em 12.7.2013, após representação da autoridade policial, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, “em virtude da fuga do representado do distrito da culpa, em consonância com a informação oriunda da Delegacia de Polícia Civil no sentido de que o indiciado deixou de se apresentar nesta data, não obstante ter se comprometido a tanto por meio de seu advogado”.
    Em 9.8.2016, foi certificada nos autos a localização do acusado, recolhido em presídio no Rio de Janeiro, e o magistrado de primeiro grau determinou a “expedição de ofício à SEAP e à POLINTER a fim de efetuar o recambiamento do acusado para o conjunto penal de Itabuna”.
    Em 9.10.2018, foi proferido despacho no qual determinada a intimação do Ministério Público e, após, da defesa, para apresentarem memoriais. 
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 582.052 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, em 8.6.2020, ao fundamento de reiteração de pedido formulado nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 94.617/BA.
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o caso em análise é de réu preso a mais de 04 anos, não se trata mais de complexidade do caso ou tipo penal de grande reprovação social mas sim uma clara antecipação de pena em razão do configurado excesso de prazo para decisão de juízo de terra” (sic, fl. 7, e-doc. 1).
    Sustenta que “se faz necessário guerrear a existências dos elementos ensejadores do decreto prisional, se eles continuam presentes, já que passados 03 ano e 03 mês da prisão preventiva do acusado, não há formação da culpa do acusado ” (sic, fl. 15, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o suposto perigo que o paciente apresenta a sociedade sequer foi provado e a reiteração dos deferimentos de prisão preventiva em diferentes esferas do Poder Judiciário, só afronta o princípio do in dubio pro reo, latente ao caso concreto, já que, em nenhum momento o paciente foi visto na cena do crime ou em situação de flagrância. Há somente depoimentos confusos que confirmam fatos, mas desabonam situações causando, em última análise, dúvida acerca da veracidade e extensão real dos fatos narrados pelos depoentes” (fl. 16, e-doc. 1).
    Argumenta ser “o acusado ... proprietário de bons antecedentes criminais, trabalhador e bom Pai. Não há motivos para aplicação da exceção à regra, pois prisão preventiva como sabemos, é medida cautelar extrema. O cárcere do denunciado, que atende aos requisitos para responder ao processo em liberdade, configura afronta ao princípio da liberdade de locomoção. A manutenção da prisão preventiva do acusado que reúne todas as condições de responder o processo em liberdade atenta a legislação processual penal. Deve ser corrigida pelo juízo” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer seja conhecido DE OFÍCIO, via liminar, dada a presença cristalina dos requisitos ensejadores, e que, ao final, seja concedida a ordem para revogar o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria e ausência de fundamentação da prisão preventiva pugnando pela expedição de contramandado OU determine medida cautelar diversa de prisão” (fl. 23, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.052/BA.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    6.  O Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 582.052/BA ao fundamento de a impetração ser repetição do Recurso em Habeas Corpus n. 94.617/BA. 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEYVID OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
    Em consulta ao sistema processual deste Sodalício, verifica-se que, perante esta Corte, foi interposto pelo ora paciente o RHC 94.617/BA, sob os mesmos argumentos ora levantados. 
    Assim, observa-se que neste mandamus tem-se a simples reiteração de pedido, não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova análise por este Tribunal do pleito deduzido no mencionado reclamo, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade do remédio constitucional em apreço.
    Nesse vértice: (…).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do RISTJ, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 13). 
    O decidido pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus com idêntico objeto e com os mesmos dados para apreciação e decisão conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 6.4.2001).
    7. As questões suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora